Tribunal: STF
Processo: Rcl 42244
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD – em desfavor de decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 556/RN.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo ministro Luiz Fux:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do Processo 0000270-45.2019.5.14.0001, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    ‘“Dessa forma, s ADPF não for a conhecida pois as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo não encontram assento constitucional. Não há ofensa direta que justifique a ADPF ajuizada, devendo a parte reclamante – CAERD – recolher o depósito recursal. 
    Em relação à adoção ao regime de precatório, a jurisprudência do Tribunal Regional da 14a Região, com fulcro em preceito constitucional (artigo 173, §1o, II da CFRB), impõe às empresas públicas, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços a sujeição ao a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 
    Ademais, referido posicionamento está em consonância com a jurisprudência reiterada do C. TST consoante se extrai de diversos julgados envolvendo sociedades de economia mista semelhantes de outros Estados. Nessa senda, a parte reclamante, entidade estatal, a despeito de executar serviço público essencial não se beneficia das prerrogativas inerentes à Fazenda, dentre elas o pagamento por precatórios. 
    Ante a todo o exposto, nego o pleito da reclamada. Fica desde já CITADA para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas pagar ou garantir a execução conforme determina o item 3 e seguintes da decisão de ID d5a6f5d.” ’
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 
    Relata que o ato reclamado, ao indeferir as prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à aplicação do regime de precatórios, agiu em desconformidade com o que decidido na ADPF 556. 
    Esclarece que é sociedade de economia mista, ‘destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento d'água e esgotos sanitários) nos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima, mediante convênios com os municípios’.
    Argumenta que pleiteou o direito à extensão das normas relativas à Fazenda Pública concernentes ao adimplemento de dívidas pela sistemática de precatórios judiciais e à impenhorabilidade de bens. Contudo, o juízo reclamado entendeu que a CAERD não detém as prerrogativas da Fazenda Pública. 
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, por enquadrar-se nos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, com ‘a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, ora reclamante’. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas, ‘além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada’.” 
    Por meio de decisão publicada em 05/08/20, o ministro Luiz Fux deferiu parcialmente o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0000270-45.2019.5.14.0001, em curso na 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.”
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. 
     A parte beneficiária não apresentou contestação após regular citação (eDoc. 24).
    Em 01/02/21, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Rondônia – SINDUR/RO, substituindo o beneficiário da decisão reclamada, interpôs agravo regimental contra a aludida decisão em que foi deferida parcialmente o pedido liminar.
    É o relatório. Decido.
    Ao consultar o processo nº 0000270-45.2019.5.14.0001 no sítio do TRT da 14ª Região, verifiquei que o Juízo reclamado, em 25/08/20, reportando-se à liminar parcialmente deferida pelo ministro Luiz Fux, reconsiderou a decisão reclamada para estender à reclamante as prerrogativas da Fazenda Pública, determinando-se a expedição do ofício de precatório. Vide:
    “Vieram os autos conclusos após juntada de ofício eletrônico n. 11007/2020 por malote digital encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal sob ID 318d529.
    No referido anexo consta decisão proferida em sede de Medida Cautelar na Reclamação n. 42.244 RO, na qual o Ministro Relator Luiz Fux no dia 03.08.2020 determinou o seguinte:
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II,do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0000270-45.2019.5.14.0001, em curso na 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    (...) 
    No caso em comento, a dívida da reclamada encontra-se homologada, ao passo que antes da decisão monocrática proferida pelo STF caminhava para a prática de atos executivos. 
    Em razão da tutela provisória deferida parcialmente pelo STF, reconsidero a determinação anterior ID 5604581, determinando que seja adotado o pagamento do regime de precatórios ou requisição de pequeno valor para pagamento do crédito da presente reclamação em face da CAERD, empresa prestadora de serviços públicos. Nesse sentido, as informações prestadas ao E. STF, o que acarreta a perda de objeto na Reclamação Constitucional.
    Determino à Secretaria a expedição do ofício precatório.”
    Assim, tendo em vista ter a presente reclamação o fim de garantir a autoridade do que decidido na ADPF 556/RN, na qual foi assentado o entendimento desta Corte no sentido de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, entendo que a reclamação perdeu supervenientemente seu objeto, tendo ocorrido o esgotamento do fim ao qual se propôs.
    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação por perda superveniente de objeto, bem como julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo beneficiário da decisão reclamada constante no eDoc 25. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente